Tribunal: TJDFT
Processo: 0746855-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0746855-29.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AVALDIR DA SILVA OLIVEIRA contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER” ajuizada em face do CONDOMÍNIO DO COMPLEXO ILHAS DO LAGO: Trata-se de pedido pela urgência em que o autor requer a determinação para que o réu operacionalize a Assembleia Geral Extraordinária convocada para o dia 28/10/2020 a fim de deliberar a respeito do envidraçamento da sacada das unidades habitacionais que compõem o Condomínio do Complexo Ilhas do Lago. Como se observa da narrativa da inicial, a disputa dos condôminos pela aprovação de tal sacada vem desde o ano passado e, segundo alega, o síndico, além de não promover convocação para a deliberação pretendida, ainda tem envidado esforços para frustrar a convocação organizada espontaneamente pelos condôminos. A despeito de haver elementos que indiquem o cumprimento do quórum para convocação da assembleia, não vislumbro o risco não demora do provimento jurisdicional, haja vista que a alteração pretendida não é necessária, podendo se caracterizar quando muito como utilidade para o imóvel. Ademais, o simples fato de a Lei no 14.010/2020 ter permitido a realização de assembleias virtuais até o dia 30 de outubro em 2020 não impede que os condôminos em assembleia decidam que, durante a pandemia causada pelo COVID-19, as votações sejam realizadas telepresencialmente. Mais ainda, a instalação da sacada de vidro pode ser realizada a qualquer momento, não havendo de se falar em risco de perecimento de direito pelo simples fato de eventualmente a deliberação não ocorrer durante o período da pandemia. O que se deve tutelar não é o direito em se realizar a AGE na data especificada pelo autor, mas o direito de se convocar a AGE para tratar da matéria pretendida. Pelos motivos acima, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...) Acolho os embargos de declaração, pois omissa a decisão impugnada. Indefiro os pedidos alternativos pelos mesmos motivos da decisão anterior: não há urgência que justifique o diferimento do contraditório. O Agravante sustenta que cabe ao Agravado providenciar a realização da Assembleia Geral Extraordinária regularmente convocada. Salienta que a assembleia foi convocada para deliberar sobre a instalação de cortinas de vidro nas varandas das unidades habitacionais, demanda antiga dos condôminos. Requer a antecipação da tutela recursal para “que seja determinado ao Síndico do Condomínio Réu que operacionalize e custeie com o orçamento do condomínio a assembleia que já foi convocada pelo Autor e demais proprietários, reencaminhando o edital para todos os proprietários e moradores do complexo ilhas do lago, nos estritos termos do artigo 33 da Convenção de Condomínio. Alternativamente, caso não seja deferido o pleito acima, que seja determinado ao Condomínio que entregue aos convocantes, na pessoa do autor, no prazo de 2 (duas) horas após sua intimação os seguintes documentos: (i) Lista de Inadimplentes; (ii) Endereços, e-mails, telefones e demais dados de cadastro dos proprietários arquivados na administração do condomínio; (iii) Lista de assinaturas com as frações ideais de cada unidade imobiliária; Por fim, requer-se a tutela de urgência para fins de determinar ao síndico que não pratique qualquer ato no sentido impedir a realização da assembleia já convocada”. Preparo recolhido (IDs 20844329 e 20844330). É o relatório. Decido. O cenário fático e jurídico da demanda, nessa fase embrionária da relação processual, avaliza a decisão agravada. A administração do condomínio fez ponderações relevantes sobre a dimensão da mudança pretendida, o quórum exigido para a deliberação, a cautela quanto à disponibilização de dados dos condôminos e a necessidade de preparação de assembleia por meio virtual. Tutela de urgência, nesse contexto, não prescinde de maior aprofundamento probatório. Além disso, em princípio o condomínio não pode ser obrigado a realizar despesas extraordinárias para operacionalizar assembleia convocada pelos condôminos. Isto posto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 03 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator